Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que não firmou qualquer contrato com o réu, e a condenação do requerido na obrigação de se abster de efetuar descontos de seu benefício a título de RMC, na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos e a quitação da dívida, para determinar a suspensão de descontos no contracheque da autora a título de RMC; e para condenar o réu na devolução de R$ 728,09, referentes aos valores indevidamente descontados do benefício da autora, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
6. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
7. No caso em exame, não há comprovação de que a autora tenha firmado contrato com o réu, uma vez que não foram juntados aos autos contrato de mútuo assinado pela autora, gravação da ligação telefônica que explica os termos da contratação ou quaisquer outros documentos que comprovem a contratação do empréstimo consignado, muito menos de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável.
8. Vale ressaltar que a gravação da ligação telefônica de ID 30264546 não retrata o momento da contratação, mas demonstra que o cartão de crédito da autora estava bloqueado e que não houve desbloqueio, o que indica que a consumidora não foi amplamente informada sobre os termos do contrato.
9. Entretanto, foram juntados comprovantes de depósito e de TED realizados pelo banco réu em favor da autora, nos valores de R$ 50,00 e R$ 1.152,00, em 14/11/2017 e 01/12/2017, respectivamente (ID 30264530 e 30264533).
10. Ante a ausência de juntada do contrato, inexistente qualquer informação sobre os termos do empréstimo, dentre as quais o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se das “faturas mensais” e dos “demonstrativos de evolução da dívida” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 30264531 /30264532).
11. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
12. A alegação de que autora pagou fatura no valor de R$ 51,60 em 11/12/2017, e que, por isso teria ciência da modalidade contratada não merece prosperar. Verifica-se que, em 26/10/2017 a autora recebeu o crédito de R$ 50,00 (ID 30264529 - Pág. 10), e que efetuou o pagamento logo em seguida, em 11/12/2017, o que demonstra desejar quitar o empréstimo, sem que houvesse desconto em seus benefícios.
13. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
14. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 1.202,00 (R$ 50,00 e R$ 1.152,00). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
15. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ $ 50,00 e R$ 1.152,00, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 30264532 - Pág. 1/5).
16. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pela autora da quantia recebida (R$ 1.202,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente (ID 30264530 e 30264533), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pela autora, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
17. Inobstante o teor da sentença estar em perfeita consonância com as decisões das Turmas Recursais para o caso onde não há comprovação da contatação nem
da adequada informação fornecida ao consumidor, verifica-se que não foi aplicada a correção monetária no momento da compensação entre os valores depositados pelo réu e os valores debitados do contracheque do autor. Assim, a sentença merece pequeno reparo nesse ponto, somente para que os valores sejam devidamente atualizados monetariamente antes de sua compensação.
18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA:
Reformar em parte a sentença e declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 1.202,00, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente da autora, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o);
19. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
20. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.